Tribunal: CARF
Processo: 10980.007223/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.007223/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.699 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
DILSON ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente diz respeito ao que foi decidido em
instância anterior e, por conseguinte, passível de ser revisto, porém o que não
foi sequer impugnado, não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso
voluntário.
DEDUÇÕES.
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovadas, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea, poderão ser deduzidas as contribuições para a Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios da base de
cálculo sujeita à incidência mensal do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, somente a questão sobre os valores vertidos à previdência
oficial e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007223/2009-10
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.699 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007223/2009-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicialmente, transcrevo o relatado pelo julgamento de primeira instância:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 26 a 31, exigem-se do
contribuinte os montantes de R$ 5.503,23 de imposto suplementar, R$ 4.127,42 de
multa de ofício de 75% e encargos legais, relativos ao exercício 2007, ano-calendário
2006.
A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual (fls. 34 a 37),
constatou as seguintes infrações:
- dedução indevida de dependente, R$ 1.516,32, por falta de comprovação da
relação de dependência de Gisele Karin Kolberg.
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial, R$ 1.966,34, por falta de
comprovação e/ou de previsão legal para dedução.
- omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, R$ 18.895,60 com R$
650,80 de IRRF, em face das informações em Dirf da fonte pagadora Serviço Social
da Habitação do Paraná - Secovimed, CNPJ 02.212.180/0001-09.
Cientificado, em 30/06/2009 (fl. 38), o contribuinte apresentou, em 23/07/2009,
a impugnação de fl. 02, acatada como tempestiva pelo órgão de origem (fl. 39),
juntando os documentos de fls. 04 a 25, para comprovar a relação de dependência de
Gisele Karin Kolberg, com quem alega convivência, em união estável, no ano-
calendário 2006.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS E GLOSA
PARCIAL DA DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. MATÉRIAS
NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento contra a qual o contribuinte não se
manifesta.
DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO.
Restabelece-se a dedução de dependente, cuja relação de dependência restou
devidamente comprovada nos autos.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, suposto erro de fato cometido em
relação aos rendimentos recebidos pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil que estavam parcialmente com sua exigibilidade suspensa por medida judicial e que sejam
considerados os valores referentes à contribuição previdenciária oficial dos rendimentos
omitidos.
É o relatório.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.699 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007223/2009-10

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
No tocante a sua tempestividade, o recurso voluntário atende ao requisito de
admissibilidade, portanto passo à análise dos demais pressupostos.
Como relatado, a presente notificação de lançamento versa sobre: i) dedução
indevida com dependentes, no valor de R$ 1.516,32; ii) dedução indevida de pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 1.996,34; e omissão de rendimentos do trabalho com e/ou
sem vínculo empregatício, no valor de R$ 18.895,60.
Da Matéria Não Impugnada
O julgamento anterior consignou que o sujeito passivo não se insurgiu, desde o
início da lide, contra a glosa da pensão alimentícia judicial e a omissão de rendimentos
recebidos, nos seguintes termos (e-fls. 41):
Analisando-se os demais aspectos preliminares do processo, consoante disposto
no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação do art. 67 da Lei no 9.532, de
10 de dezembro de 1997, considera-se não impugnada a parte do lançamento contra
a qual o contribuinte não se manifesta, no caso, a omissão de rendimentos recebidos
de pessoas jurídicas e a glosa parcial da pensão alimentícia judicial, R$ 18.895,60
(com R$ 650,80 de IRRF) e R$ 1.966,34, respectivamente, que resultam em R$
5.086,24 de imposto suplementar e consectários legais
Vê-se, portanto, que o contribuinte não apresentou, em sede impugnatória,
motivos de fato ou direito contra aquelas infrações, condição esta imprescindível para a
instauração da lide administrativa, conforme dispõe o inciso III do art. 16 do Decreto no
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Por seu turno, o artigo 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Acrescentamos que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos
limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in
verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Da Inovação em Sede de Recurso Voluntário
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.699 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007223/2009-10

Como visto, o interessado, em sede impugnatória, somente enfrentou a infração de
dedução indevida com dependente, em seu relatório, assim registrou a i. relatora de primeira
instância:
Cientificado, em 30/06/2009 (fl. 38), o contribuinte apresentou, em 23/07/2009,
a impugnação de fl. 02, acatada como tempestiva pelo órgão de origem (fl. 39),
juntando os documentos de fls. 04 a 25, para comprovar a relação de dependência de
Gisele Karin Kolberg, com quem alega convivência, em união estável, no ano-
calendário 2006.
Vemos, ainda, que em relação a este ponto o interessado obteve êxito e
comprovando o seu direito à dedução glosada pelo lançamento tributário:
Desse modo, considerando que tanto o pedido de reconhecimento de dissolução
de união estável (formalizado em 29/01/2008, fls. 04 a 06), ratificado perante o Poder
Judiciário (em 18/03/2008, fl. 07) e homologado (em 25/07/2008, fl. 08), quanto a
Certidão transcrita, emitida em 15/10/2008, se referem a um período de união estável
de nove anos, o que remete ao início da união no ano-calendário de 2000 e término em
2008, restou, assim, comprovada a relação de dependência de Gisele Karin Kolberg
no ano-calendário 2006, cabendo restabelecer a dedução correspondente, R$
1.516,32, cancelando-se o respectivo imposto suplementar e consectários legais.
Agora em sede de recurso voluntário o recorrente assevera que sua declaração
incluiu rendimentos que estavam com sua exigibilidade suspensa por medida judicial (e-fls.
54/55), caracterizando erro de fato, conforme trechos abaixo transcritos:
O contribuinte teve como rendimentos, pagos pela fonte pagadora Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (CNPJ 33.754.482/0001-24), a
importância total de R$ 99.148,89 (noventa e nove mil, cento e quarenta e oito reais e
oitenta e nove centavos), todavia parte deste total é considerada como "rendimentos
com exigibilidade suspensa", esta no valor de R$ 82.191,34 (oitenta e dois mil, Cento
e noventa e um reais e trinta e quatro centavos), já que é objeto de discussão na esfera
judicial.
O próprio Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte, emitido 11 pela fonte pagadora Caixa de Previdência dos Funcionários
do Banco do Brasil destaca isso (documento anexo).
Ainda, o imposto de renda descontado na fonte referente a estes "rendimentos
com exigibilidade suspensa", foi objeto de depósito judicial, no valor de R$ 10.494,90
(dez mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa centavos).
...
Deve apenas ser lançado como rendimento tributável a importância de R$
16.957,55 (dezesseis mil, novecentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta e cinco
centavos), como se comprovará pelas explicações adiantes.
...
Registre-se que tais rendimentos não foram objeto de revisão pela autoridade
lançadora durante o procedimento fiscal e nenhuma infração foi apontada sobre estes
rendimentos.
Pelo exposto, entendo que o sujeito passivo introduziu tese de defesa inédita que
não foi ofertada à apreciação do julgador de primeira instância e que não diz respeito a este
lançamento tributário,
Assim, entendo que este ponto do recurso voluntário não merece ser conhecido.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.699 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007223/2009-10

Da Matéria em Julgamento
A única matéria constante do Recurso Voluntário que merece ser conhecida e
apreciada por este Conselho é a dedutibilidade da contribuição previdenciária, no valor de R$
1.814,60, relativa à omissão de rendimentos recebidos do Serviço Social da Habitação do Paraná,
CNPJ no 02.212.180/0001-09.
Do Mérito
Da Contribuição Previdenciária
Em que pese toda a fundamentação, inicialmente colacionada acerca de preclusão
processual, não pudemos deixar de observar que o interessado traz a seguinte argumentação, em
sua peça recursiva, relativamente à infração de omissão de rendimentos percebidos do Serviço
Social da Habitação do Paraná, CNPJ no 02.212.180/0001-09 in verbis:
Nada a considerar a respeito da inclusão deste rendimento - que por equívoco
do contribuinte não fora por ele lançado em sua declaração de imposto de renda
pessoa física - a não ser que também deve ser lançado a contribuição
previdenciária oficial (INSS) respectiva, como dedução, no valor de R$ 1.814,60
(um mil, oitocentos e catorze reais e sessenta centavos), conforme Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, emitido pela fonte
pagadora Serviço Social da Habitação do Paraná (Secovimed) — CNPJ
02.212.180/0001-09.
A fim de comprovar suas alegações o interessado junta aos autos o respectivo
comprovante de rendimentos (e-fls. 67), onde é possível verificar, em campo próprio, os valores
vertidos à previdência oficial (R$ 1.814,60).
Seguramente, as contribuições desta natureza são dedutíveis dos rendimentos
recebidos, conforme indica o inciso I do artigo 74 do RIR/99:
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
De fato, tal valor deveria ter sido forçosamente reconhecido, ainda que de
ofício, pela a autoridade fiscal durante o procedimento do lançamento, contudo observando a
descrição dos fatos e enquadramento legal e o demonstrativo de apuração do imposto devido (e-
fls. 29/30) desta notificação de lançamento é possível verificar que tais valores não foram
abatidos da base de cálculo apurada do lançamento suplementar.
Por todo o exposto, reconheço de ofício a dedutibilidade da contribuição para a
previdência oficial, no valor de R$ 1.814,60.
Assim, voto pelo recálculo da apuração do imposto devido para que nele seja
considerado o valor vertido para a previdência oficial sobre os rendimentos omitidos nesta
notificação de lançamento.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que o recorrente logrou êxito em comprovar a necessidade do recálculo do imposto apurado
para que sejam considerados os valores vertidos à previdência oficial relativos aos
rendimentos omitidos.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.699 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007223/2009-10

Nestes termos, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, somente a questão
sobre os valores vertidos à previdência oficial e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital